Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005679-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VALIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR À LC 190/2022. OPERACIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança em mandado de segurança que visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em verificar:
(i)
se houve omissão quanto à necessidade de edição de nova lei estadual após a LC 190/2022 para instituir validamente a cobrança do DIFAL; e
(ii)
se o acórdão foi omisso quanto à análise da insuficiência do Portal Nacional do DIFAL como ferramenta para apuração centralizada do imposto e emissão de guias de recolhimento.

III. Razões de decidir

3

. O acórdão embargado analisou expressamente a validade da Lei Estadual no 10.337/2015 após a edição da LC 190/2022, concluindo, com base no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF, que as leis estaduais anteriores foram convalidadas pela lei complementar, não havendo necessidade de nova legislação estadual.

4. Quanto à operacionalidade do Portal Nacional do DIFAL, o acórdão fundamentou adequadamente que o § 4o do art. 24-A da LC 87/1996 apenas estabelece prazo para adaptação tecnológica, não condicionando a exigibilidade do tributo ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da causa sob novos fundamentos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A modulação do Tema 1266 do STF impede a exigência do DIFAL cujo fato gerador ocorreu entre 05/04/2022 a 31/12/2022 apenas quanto aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que não recolheram o tributo no referido período”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC 87/1996, art. 24-A, §§ 2o e 4o (incluídos pela LC 190/2022); CF/1988, arts. 5o, II, 150, I, 146, I e III, e 155, § 2o, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29/11/2023; STF, RE 1287019/DF, Tema 1093, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise: (i) da necessidade de previsão da cobrança do DIFAL-ICMS através de lei estadual posterior à LC 190/2022, considerando o fluxo de positivação tributária estabelecido pelo STF no RE 439.796 (Tema 171); e (ii) da insuficiência do Portal Nacional do DIFAL como ferramenta para apuração centralizada do imposto e emissão de guias de recolhimento, conforme exigido pelo art. 24-A, §§ 2o e 4o da LC 87/1996, incluídos pela LC 190/2022.

Prequestiona expressamente diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente o art. 24-A, §§ 2o e 4o da LC 87/1996, o art. 927, I e III do CPC, a Cláusula Quinta do Convênio CONFAZ 235/2021, o art. 1o da LC 199/2023, além dos arts. 5o, II, 150, I, 37, caput, 93, IX, 146, I e III, e 155, § 2o, XII, todos da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência dos requisitos do artigo 1022 do CPC, sustentando que a Embargante busca apenas a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

1) Quanto à necessidade de lei estadual posterior à LC 190/2022, o acórdão foi claro ao afirmar que "não há necessidade de nova lei estadual, pois a Lei n. 10.337/2015 foi convalidada pela LC 190/2022, com regulamentação pelo Decreto Estadual n. 649/2023". Esta conclusão baseou-se no entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo o qual "a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do produto arrecadado, de modo que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 são válidas e produzem efeitos desde a vigência da lei complementar".

2) No que tange à operacionalidade do Portal Nacional do DIFAL, o acórdão expressamente consignou que "a ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL previsto no art. 24-A da LC n. 87/1996 com redação dada pela LC n. 190/2022 não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital".

O acórdão ainda destacou que "o § 4o do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas não vincula a exigência da obrigação principal ao desempenho completo da plataforma digital, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única".

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou adequadamente as questões suscitadas pela embargante, não havendo omissão a ser sanada. O fato de a decisão não ter adotado a tese defendida pela parte não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito da causa sob novos fundamentos, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Conforme foi consignado no acordão embargado,
o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado fundamentou-se na interpretação e aplicação dos dispositivos legais pertinentes à matéria, notadamente o art. 24-A da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022. Ademais, o STF já pacificou o entendimento de que "para fins do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados" (Tema 1.177/STF).

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025